Tribunal: TJDFT
Processo: 0018877-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018877-57.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SAMI MANUTENÇÃO LTDA RECORRIDOS: DALVA FARIAS MARTINS, JOSÉ JUVENAL DA SILVA, JURACY CARDOSO FARIAS, MARIA TEODOLINA DE FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. CANCELAMENTO. INVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DEFEITO. NÃO POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO LEGAL. 1. O artigo 295 do Código Civil estabelece que: "Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé." Portanto, à luz de tal disposição legal: "Fica o cedente responsável pela existência do crédito, mas não, necessariamente, pela possibilidade prática de que seja satisfeito." (REsp 74.440/MG, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/1997, DJ 28/04/1997, p. 15862). 2. A invalidação de negócio jurídico é medida excepcional, adotada somente quando restar comprovada a existência de vício de consentimento ou a ausência de requisitos essenciais de sua validade. 3. Não se mostra razoável atribuir a responsabilidade aos cedentes pelo cancelamento do precatório, ocorrido depois de vários anos da cessão dos créditos. Posto que, a invalidação desse precatório poderia ter sido aferida antes da formalização da cessão pela cessionária, por meio de consulta aos autos do processo originário do referido precatório. Pois, era pré-existente ao negócio entabulado entre as partes, a irregularidade processual que deu causa ao respectivo cancelamento por decisão judicial. 4. No caso de sucumbência recursal, a verba honorária deve ser majorada, conforme estabelece os §§ 1o, 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 295, ambos do Código Civil, sustentando a ilegalidade do precatório expedido, e a responsabilidade dos cedentes pelo crédito cancelado após formalização do negócio jurídico. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJRS; c) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, aduzindo o enriquecimento ilícito dos cedentes, pois obtiveram acréscimo patrimonial diante da cessão de direitos cuja causa deixou de existir em razão do cancelamento do precatório, e, portanto inexequível. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §1o e §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada transgressão aos artigos 104, 295, 884 e 885, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “não é razoável atribuir a responsabilidade por evicção aos cedentes pelo cancelamento do precatório”, que “O cancelamento do precatório objeto da cessão ocorreu em data bem posterior à formalização do negócio jurídico, sendo que tal cancelamento foi por decisão judicial decorrente de irregularidade no processo originário do precatório, irregularidade que era pré-existente à cessão de crédito”, e que “os elementos dos autos não revelam indícios de condutas dos cedentes que configuram má-fé ou dolo” (ID 133351323). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, que igualmente obstam o seguimento do apelo baseado em divergência interpretativa (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004